Tribunal: TJSP
Processo: 1002118-89.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente envolvendo veículo automotor – Colisão com animal que se encontrava na pista de rolamento de rodovia estadual – Danos materiais suficientemente comprovados – Responsabilidade da concessionária reconhecida – Excludentes de responsabilidade não comprovadas – Ressarcimento devido – Adoção da tabela FIPE como parâmetro de indenização material – Dano moral

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente envolvendo veículo automotor – Colisão com animal que se encontrava na pista de rolamento de rodovia estadual – Danos materiais suficientemente comprovados – Responsabilidade da concessionária reconhecida – Excludentes de responsabilidade não comprovadas – Ressarcimento devido – Adoção da tabela FIPE como parâmetro de indenização material – Dano moral reconhecido, ausente comprovação de dano estético – Sentença reformada – Recurso provido em parte.